Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-55.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROVAS SUFICIENTES. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (faca), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para desclassificar o crime de roubo circunstanciado para ameaça/vias de fato e furto, bem como em revisar a dosimetria da pena, afastando-se o entendimento da súmula no 231 do STJ e reduzindo-se a pena aquém do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito desclassificatório, quando a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado foram comprovadas. 3.1 No caso concreto, os elementos probatórios produzidos foram no sentido de que apesar de o réu ter afirmado que se dirigiu à residência da vítima para procurar uma terceira pessoa, acabou por praticar um crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, ao ameaçar gravemente e agredir a vítima, subtraindo-lhe dois aparelhos celulares e um automóvel.
4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.